Tribunal: TJDFT
Processo: 0713245-83.2019.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0713245-83.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO ABREU PEDRO, MIRNA LISANDRA OLIVEIRA ABREU APELADO: LUIZ CARLOS DA SILVA, SANDRA FERNANDES DA SILVA D E C I S Ã O DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o presente recurso de apelação interposto por MIRNA LISANDRA OLIVEIRA ABREU e GUSTAVO ABREU PEDRO, o que o faço no seu duplo efeito. Preclusa esta decisão, retornem-me conclusos os autos para análise do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator